Tribunal: TJBA
Processo: 8054451-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054451-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: RODRIGO CHASTINET CARIBE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS O ACÓRDÃO. TRANSAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ INDEPENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve empresa no polo passivo de cumprimento provisório de sentença, mesmo após a celebração de acordo extrajudicial com os exequentes.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de homologação judicial do acordo como impedimento à sua eficácia.

A agravante comprovou quitação plena e cláusulas expressas de exclusão de responsabilidade pelas obrigações remanescentes, inclusive transferência de veículo e tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida e eficaz a transação extrajudicial celebrada entre as partes após sentença/acórdão, para fins de exclusão de uma das executadas do polo passivo, sem homologação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transação extrajudicial é válida e eficaz, independentemente de homologação judicial, nos termos dos arts. 840 e 849 do CC.
4. O acordo firmado pelas partes atribuiu quitação total à agravante, excluindo expressamente suas obrigações no processo.
5. A ausência de vícios na celebração da transação impede a rediscussão das cláusulas firmadas.
6. A manutenção da agravante no polo passivo viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da autonomia da vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A transação extrajudicial firmada após a prolação de sentença é válida e eficaz, ainda que não homologada judicialmente, desde que não presente vício de consentimento. 2. O acordo que prevê quitação plena e expressa exclusão de responsabilidade autoriza a exclusão da parte do polo passivo da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 840, 841 e 849; CPC, arts. 513, § 5º, e 924, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.793.194/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.12.2019; STJ, REsp 1.267.525/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2015; TJ-RJ, Apelação 0032054-51.2018.8.19.0206, Rel. Des. Mafalda Luccese, j. 14.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DAR PROVIMENTO AO RECURSO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA